Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DEMORA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de apresentação espontânea do acusado em unidade prisional do Distrito Federal, mediante expedição de alvará de soltura, bem como o pedido de dispensa de realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de alvará de soltura para apresentação espontânea do apenado em estabelecimento prisional diverso em razão de demora na recambiamento; e (ii) avaliar a possibilidade de dispensar o paciente do exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal.
4. O pedido de recambiamento já foi deferido e aguarda tramitação, não tendo sido demonstrada desídia que justifique a apreciação, de ofício, de eventual constrangimento ilegal na demora da conclusão da transferência.
5. Eventual demora administrativa na análise do pedido de recambiamento não é fundamento para a expedição de alvará de soltura.
6. Inviável a dispensa do exame criminológico, uma vez que a hipótese é de cometimento de delito de natureza grave, o que demanda especial atenção quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao deferimento de benefícios externos, caracterizados pela reinserção do apenado ao convívio social.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 197
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HCs 0710734-70.2018.8.07.0000 e 0747469-92.2024.8.07.0000